Tribunal: TJMT
Processo: 1013123-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1013123-65.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]

Relator:
Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (IMPETRANTE), HARRISON WILSON PEREIRA - CPF: 060.766.081-37 (PACIENTE), JALINE LIENAY BATISTA DA SILVA - CPF: 051.479.521-28 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, QUE CONCEDEU A ORDEM PARA SUBSTITUIR A PRISÃO DOS PACIENTES POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, § 1º, C/C ART. 2º, DA LEI N. 12.850/2013) – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
DECRETO PREVENTIVO VIOLADOR DO ART. 312 DO CPP – EIVA INEXISTENTE – DECRETO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
2.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVERIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO –
3.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
4.
RECONHECIMENTO DE
DISTINGUISHING
(ART. 315, § 2º, VI, DO CPP) – TESE INSUBSISTENTE – PRECEDENTES NÃO VINCULANTES – DESNECESSIDADE DE DISTINÇÃO –
5.

ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Inexiste violação ao art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, havendo prova do crime também houver
demonstração da existência de indícios suficientes de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, devido à gravidade
in concreto
da conduta dos pacientes que, aparentemente, se valiam de redes sociais para divulgar e vender entorpecentes;

2.
Solitários predicados favoráveis embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

3.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez, que os pacientes ao que parece, se mediante
Internet
utilizavam de redes sociais para comercializar drogas;

4.
Tenho em vista que no ordenamento jurídico pátrio vigora o princípio do livre convencimento motivado, não se exige que o julgador realize o
distinguishing
entre o caso em exame e o (s)

precedente (s) não vinculativo invocado pela parte.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara;

Jaline Lienay Batista da Silva
e
Harrison Wilson Pereira
, denunciados pela prática, em tese, dos crimes de Tráfico de drogas e de Posse ilegal de arma de fogo, previstos respectivamente, no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03, impetraram, via advogado constituído, este
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
, alegando que o paciente padece coação ilegal e apontando como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.,
que lhes impôs
prisão preventiva
para a
garantia da ordem pública
.

Buscam a
revogação das prisões
ou sua
substituição
por cautelar diversa, alegando para tanto, a
inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP
; incidência de
predicados pessoais favoráveis
;
suficiência das cautelares diversas
da prisão conforme precedente paradigma do STJ (
Distinguishing
).

Tendo em vista a ausência, nos autos, de documentos que me permitissem avaliar a existência, ou não, do constrangimento ilegal noticiado na impetração,
solicitei informações à autoridade apontada como coatora
que foram prestadas às fls. 178/ 193.

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 194/197.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sumariando seu entendimento nos seguintes termos (fls. 200/ 210):

“
Habeas Corpus
– tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – Pacientes que já eram investigados pela mercancia de entorpecentes, inclusive com utilização de vendas em redes sociais – substâncias localizadas durante cumprimento de mandado de busca e apreensão – risco de reiteração delitiva – Pacientes denunciados, posteriormente, no Inquérito Policial no interesse do qual foram deferidas as buscas, pelo crime de Associação para o Tráfico - Enunciado 6/TCCR-TJMT - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – predicados pessoais – irrelevância - insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Em pauta, mediante intimação do impetrante para sustentação oral.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
AMARILDO CESAR FACHONE
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA – OAB/MT Nº 17166-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara;

Segundo noticiado pela autoridade coatora em seus esclarecimentos, em 28 de dezembro de 2022 houve a representação pela busca e apreensão domiciliar, decretação de prisão preventiva e quebra de sigilo de dados telefônicos de
Jaline Lienay Batista da Silva
e
Harrison Wilson Pereira
e de outros 18 investigados, pois integrantes de um grupo de
Whatsapp
voltado para o comércio de drogas.

Cumprida a busca e apreensão, na casa de
Jaline Lienay Batista da Silva
e
Harrison Wilson Pereira,
ora pacientes, os policiais civis lograram êxito em apreender 83,16g de maconha, acondicionada na forma de 5 porções, além, de 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme, 1 vasilha com resquícios de droga, R$ 703,00 em cédulas de pequeno valor e moedas e, ainda, 4 munições calibre 38 intactas.

Na oportunidade, os mandados de prisão preventiva expedidos em desfavor de ambos foram cumpridos.

Buscando revogação das prisões dos pacientes ou a delas substituição por cautelares diversas, o impetrante alega: I) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) incidência de predicados favoráveis; III) suficiência das cautelares diversas da prisão conforme precedente paradigma do STJ (
Distinguishing
).

I – Pois bem, tais prisões foram decretadas e estão sendo mantidas para a
garantia da ordem pública

“(...) tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que vêm realizando o tráfico de drogas de forma indiscriminada nesta cidade, bem como o
modus operandi
, o qual se utiliza de redes sociais para alcançar a venda, distribuição e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas (...)”
.

Como cediço, a
gravidade concreta traduzida pelo meio de execução do crime
é argumento amplamente aceito na jurisprudência pátria como válido para alicerçar um decreto de prisão preventiva, tal como ilustra o seguinte julgado:

“(...) 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso. (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 811.314/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Dessarte, não se vislumbra a propalada violação ao art. 312 do CPP.

II –Prosseguindo, registro que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

De igual modo, não há que se cogitar, em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se verifica que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública
in casu
, dadas as características da causa em que, aparentemente, os pacientes se valiam de redes sociais para comercializar entorpecentes.

Quanto ao ponto, necessário esclarecer que a fundamentação utilizada para a imposição da prisão preventiva, por si só, justifica a não aplicação de medidas cautelares diversas, pois o cabimento da primeira obsta a incidência da segunda, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 4. Reconhece-se ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública’ (...)”. (STJ. AgRg no HC n. 776.925/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Por fim, como sabido, somente a decisão judicial com eficácia normativa pode ser considerada precedente judicial em sentido técnico, obrigando, por conseguinte, o magistrado a realizar o procedimento de distinção previsto no art. 315, § 2°, VI, do CPP e, no caso dos autos, a decisão invocada pelo impetrante não possui tal característica, pois não tem natureza vinculante.

Para que não restem dúvidas consigno que, conquanto o dispositivo supracitado não defina quais jurisprudências ou precedentes judiciais obrigam o julgador ao
distinguishing
sua interpretação em conjunto com os arts. 926 e 927 do CPC, elucidam a questão.

Confira-se:

“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Quanto ao tema, eis o posicionamento jurisprudencial:

"(...). II - Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (
distinguishing
) ou a superação (
overruling
) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.” (TJDFT. Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019.)

“(...) 3. Os precedentes a que o art. 489, §1º, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...).” (TJDFT. Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego
a ordem vindicada neste
writ
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (
1º VOGAL):

Senhor Presidente:

Ouvi atentamente a explanação feita pelo douto advogado, como também a leitura do voto de Vossa Excelência e destaco que são 03 (três) crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico e a posse de munição de arma de fogo.

Dos três crimes, dois deles são de gravidade incontestável, o tráfico e a associação.

O fundamento maior, a meu ver, da decretação e manutenção da prisão preventiva é o
modus operandi,
extremamente audaz, utilizando-se de meio de comunicação em massa, onde atingia um potencial muito grande de vítimas, nas circunstâncias de hoje o
whatsapp
engloba uma quantidade de pessoas que não se tem condições nem de mensurar, de tantos os que podem ser atingidos com essa disseminação de drogas.

A princípio, embora a quantidade de drogas não seja de relevância, também a qualidade da droga, por se tratar de maconha, pois parece que é essa a apreensão que se tem nos autos, mas a forma como estava sendo disseminada essa droga dá a entender que é justificada sim a decretação da prisão preventiva até porque não podemos perder de vista que eventual condenação pode atingir regime fechado no caso concreto, porque é um somatório de crimes que podem atingir o regime fechado.

Com essas breves considerações, acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(RELATOR):

Não coloquei no meu voto, mas me ocorreu agora a dificuldade de substituir da prisão como uma medida cautelar eficiente, devido ao
modus operandi,
que tipo de medida cautelar poderíamos substituir para evitar que eles reiterassem a conduta da mesma forma.

Por essa razão que trago agora ao conhecimento dos eminentes pares dessa dificuldade que tive de encontrar uma medida cautelar que fosse realmente eficiente para substituir a prisão preventiva.

Confesso que fiquei também reflexivo com a quantidade e com a natureza da droga, uma quantidade pequena e a droga não é de alto potencial viciante, mas por outro lado é porta de entrada para outras drogas, começa-se com o consumo de maconha e depois ocorre evolução para a cocaína, crack.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Senhor Presidente:

Um esclarecimento.

Parece-me que nessa operação, realizada com ordem judicial, ocorreram buscas domiciliares e apreensão de celulares. Compreendi que foi através dos dados colhidos dos celulares — não sei se dos dois pacientes ou de apenas um deles —, que se visualizou a possibilidade da existência de uma associação para o tráfico, seria isso?

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(RELATOR):

Excelência, seria em virtude do
modus operandi
, da utilização de rede social para que se comunicassem e divulgassem a oportunidade da aquisição das drogas ilícitas.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Restou comprovado, pelos dados extraídos desses celulares, que os pacientes realmente tenham posição ativa na alegada associação para o tráfico na distribuição de drogas?

Qual a posição hierárquica que eles ocupariam dentro dessa associação para o tráfico?

Seriam meros distribuidores?

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(RELATOR):

Excelência, essa busca e apreensão foi precedida de uma representação, apreensão domiciliar e também quebra do sigilo dos dados telefônicos.

Não trago aqui no voto uma resposta a essa indagação de Vossa Excelência, mas pelo que fiz consignar, o mandado foi cumprido na casa de Jaline e Harrison, que eram um casal e lá foram encontrados objetos que evidenciam tráfico em andamento e o sigilo de dados telefônicos comprovou através de conversas a associação para o tráfico.

É essa a informação que trago no voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (2º VOGAL):

Peço vênia a Vossas Excelências para conceder o
writ,
ao entendimento de que a ordem pública, no caso em julgamento, pode ser precatada por meio de medida cautelares alternativas, entre elas a proibição de uso de aparelhos eletrônicos de comunicação social, como o celular,
máxime
diante da pequena quantidade da droga e da natureza dela.

Depois, tenho meditado sobre uma questão sobre a qual me aprofundarei nela, que é a verificação do envolvimento de mulheres no tráfico sob a perspectiva de gênero. Se formos verificar a situação das mulheres no tráfico de drogas, no mais das vezes elas atuam como “mulas”, como pessoas situadas no último escalão da organização criminosa.

Concedo a ordem mediante a fixação de medidas cautelares que o juiz entender cabível e necessário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023